Tribunal: TJMT
Processo: 1004249-10.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004249-10.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDRIELE ORTEGA DIAS - CPF: 027.496.331-09 (RECORRENTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), COOP. DE ECON. E CREDITO MUTUO DOS PROFIS. DA SAUDE DAS REGIOES METROPOLITANAS DA BAIXADA SANTISTA E GRANDE SP LTDA-SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA - CNPJ: 00.259.231/0001-14 (RECORRIDO), CAMILA SACRAMENTO DE ALMEIDA - CPF: 454.854.338-47 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA DE CORDIS DE FIGUEIREDO - CPF: 159.874.908-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. NULIDADE CARACTERIZADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A anulação da sentença é necessária para
resguardar o direito ao duplo grau de jurisdição, haja vista a análise do mérito sem que fosse oportunizado o contraditório.

2. Sentença anulada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada o prazo para impugnar a contestação da parte reclamada, ora recorrida. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pela manutenção da sentença com a juntada de novos documentos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004249-10.2022.8.11.0006

Polo Ativo

SANDRIELE ORTEGA DIAS

Polo Passivo

COOP. DE ECON. E CREDITO MUTUO DOS PROFIS. DA SAUDE DAS REGIOES METROPOLITANAS DA BAIXADA SANTISTA E GRANDE SP LTDA-SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

O Requerido sustenta a efetiva realização do contrato, trazendo-o aos autos.

Neste contexto, ante os elementos probatórios, tenho que houve relação negocial firmada entre as partes e a negativação decorreu na inadimplência do autor.

Não houve impugnação nos autos, o que confirma as alegações da parte requerida.

Assim, não há falar indenização a título de danos morais, tampouco em declaração de inexistência de débito, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada.

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC;

Revogo a liminar deferida.

Pois bem. Segundo a petição inicial, a parte autora aduz que a negativação é indevida, pois não teria relação jurídica com a empresa que realizou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Verifica-se que, apesar de reconhecida a relação jurídica por meio da documentação juntada em sede de contestação, não foi oportunizado prazo para que a parte recorrente apresentasse impugnação à contestação.

Ainda, em análise às razões recursais da parte recorrente e contrarrazões da parte recorrida, ambas as partes apresentaram novos documentos que são pertinentes para a análise do caso.

Com efeito, uma vez que a sentença decidiu sem que fosse oportunizado o contraditório às partes e tal raciocínio permeou toda a
ratio decidendi
, resta inviabilizada a aplicação da teoria da causa madura, sendo imperiosa a sua anulação para realização de novo julgamento de mérito pelo juízo singular como forma, inclusive, de resguardar o direito ao duplo grau de jurisdição, haja vista a possibilidade de produção de prova.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.

1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua parte dispositiva.

2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial, atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF, facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.

3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.

4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade por ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.

5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em sede declaratória.

(STJ, REsp n. 1.657.996/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017)

Não há outro caminho senão reconhecer o nominado vício e decretar a nulidade.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a
nulidade
da sentença e determino a restituição à origem para novo julgamento da demanda.

Sem honorários advocatícios, ante o resultado do pronunciamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023